Tribunal: TJMMG
Processo: 2000067-36.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000067-36.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000051-21.2021.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/06/2025 Publicação: 25/06/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS – HIPÓTESE QUE OFENDE DE MANEIRA GRAVE A HONRA PESSOAL, O PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA CLASSE – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação formulada pelo Ministério Público, para decretar a perda da graduação do representado e excluí-lo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Cuida-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face de Thomas Vieira de Souza, visando à perda de graduação e sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais, com fundamento no art. 102 do Código Penal Militar, nos seguintes termos: O representado, denunciado perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual pelo crime de organização criminosa com três causas de aumento de pena, após regularmente processado nos autos n. 2000051-21.2021.9.13.0001 foi condenado, em 1ª instância, à pena de quatro (04) anos e seis (06) meses de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções do artigo 2º, caput, §s 2º e 4º, incisos I e II, da Lei n. 12.850/2013, nos termos da r. sentença proferida em 11/09/2024, inteiramente confirmada em 2º grau, conforme o v. acórdão datado de 17/12/ 2024, transitado em julgado na data de 28/01/2025, para o Ministério Público, e em 21/02/2025, para a defesa. Segundo consta dos referidos autos, nos meses de fevereiro e março de 2020, o representado integrou uma organização criminosa atuante no bairro Mutirão, Município de Visconde do Rio Branco, liderada por Isaltino Bernardo Neto, vulgo “Gaguinho”, Robert Florentino Bernardo, vulgo “Bim” (ou) “Pitbull”, e Alessandro Rinaldo Bernardo, vulgo “Alessandrinho”, grupo que, associando-se de maneira estruturada e mediante divisão de tarefas, exercia como atividade criminosa predominante o tráfico interestadual de drogas ilícitas, estando também relacionado à prática de vários outros delitos, a exemplo de corrupção de menores, posse irregular de arma de fogo e homicídio qualificado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Especificamente no que concerne ao ex Cb Thomas, valendo-se de seu cargo público para atender os interesses da organização, a ele foi atribuída a responsabilidade de coletar informações privilegiadas referentes à atuação da Polícia Militar na região e repassá-las ao líder “Bim” (ou) “Pitbull”, conforme demonstrado em uma série de conversas via WhatsApp entre os supracitados integrantes do grupo criminoso, colhidas ao longo da investigação. Em uma dessas ocasiões, “Pitbull” requisitou do representado que verificasse a existência ou não de Mandado de Prisão em desfavor de Bruno César Corrêa de Souza, vulgo “Bruninho” (ou) “Minhoca”, também membro do grupo e à época adolescente, demanda esta que foi cumprida pelo ex-Cb Thomas após ter solicitado ao 3º Sgt PM Samir Muci Alcici Júnior que consultasse os sistemas informatizados da Polícia Militar para obter tal informação. Assim, além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A presente representação (Evento 1) foi instruída com cópias da denúncia (DENUNCIA2), da sentença condenatória (OUT3), do acórdão da apelação criminal (OUT4) e da certidão de trânsito em julgado (OUT5). Em cumprimento ao despacho constante do Evento 5, foram juntados aos autos o extrato dos registros funcionais do representado (Evento 8) e suas certidões de antecedentes criminais expedidas pela Justiça Militar (Evento 6) e pela Justiça comum (Evento 11). Devidamente citada (Evento 15), a defesa do representado, por meio de advogada constituída (Evento 16), formulou pedidos que foram indeferidos por este relator (Evento 19) e, logo após, apresentou a defesa escrita (Evento 18). Em suas razões (Evento 18), a defesa alega ausência de requisito subjetivo à perda da graduação imposta ao representado, especialmente porque o próprio voto vencido, ao desclassificar a conduta para o tipo do art. 326 do CPM (violação de sigilo funcional), reconheceu a atipicidade do crime de organização criminosa, o que demonstra ausência de consciência e vontade do representado em integrar, de forma permanente, grupo criminoso estruturado. Sustenta a defesa que a atuação do representado, embora objeto de condenação, foi considerada residual e episódica, limitando-se à consulta de sistema policial em momento isolado, sem comprovação de habitualidade ou participação orgânica nas atividades da suposta organização criminosa, não havendo nos autos a comprovação de que o representado tenha se beneficiado material ou financeiramente das informações que, supostamente, repassou. Argumenta a defesa que a perda da graduação é medida de exceção, aplicável apenas quando a conduta revela total incompatibilidade com os valores militares e afeta diretamente a hierarquia e a disciplina, o que não se verifica na espécie, considerando os antecedentes do representado, bem como a ausência de prejuízo institucional efetivo à Corporação. Afirma a defesa que, mesmo diante da condenação, não ficou demonstrada a gravidade e reprovabilidade da conduta praticada pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 representado que ensejasse a perda da graduação, de modo que sua manutenção nas fileiras da Polícia Militar não afronta os pilares institucionais da hierarquia e disciplina da corporação. Com tais razões, requer a defesa a improcedência da representação ministerial, mantendo-se o representado nos quadros da corporação militar. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 27). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. Desembargadores. Após detida análise dos autos, entendo que a presente representação deve ser julgada procedente para decretar a perda da graduação de Thomas Vieira de Souza. Conforme demonstrado na ação penal que resultou em sua condenação (Processo n. 2000051-21.2021.9.13.0001), o representado, valendo-se de sua condição de policial militar, integrou, de forma consciente e voluntária, uma organização criminosa dedicada a atividades ilícitas de extrema gravidade, notadamente o tráfico interestadual de drogas ilícitas. A sua função específica dentro do grupo era prover informações privilegiadas, obtidas em razão do cargo que ocupava, acerca das operações e estratégias da Polícia Militar na região de Visconde do Rio Branco/MG, municiando assim os líderes da organização para que pudessem se evadir da ação policial e dar continuidade às suas práticas criminosas. A materialidade e a autoria do crime de organização criminosa foram sobejamente comprovadas na esfera criminal. A conduta do representado ofendeu, de maneira gravíssima, a honra e o pundonor militar. Tal situação é absolutamente incompatível com a sua permanência na instituição militar, representando verdadeira corrupção de suas estruturas fundamentais. Não se pode esquecer de que o Brasil é signatário da Convenção Interamericana Contra a Corrupção, a qual ingressou na ordem jurídica interna, com força de lei ordinária federal, por intermédio do Decreto n. 4.410, de 10 de outubro de 2002. Toda a preocupação dos povos americanos com o potencial lesivo que as formas de corrupção possuem para destruir as instituições democráticas está registrada, enfaticamente, desde o preâmbulo da referida Convenção. Não pode o Brasil eximir-se de cumprir o compromisso firmado internacionalmente. Com propriedade, Heleno Fragoso resumiu os malefícios da corrupção: [...] A venalidade de funcionário público é crime torpe, que atinge a administração pública de várias formas. Por um lado compromete a eficiência do serviço público (em torno da qual gravita o interesse de toda a comunidade), e, por outro, põe em perigo o prestígio de toda a administração e a autoridade do poder público, minando a confiança dos cidadãos e gerando a intranqüilidade e o temor... (FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal – parte especial. São Paulo: José Bushatsky, 1959, p. 911) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Se a corrupção é um mal que atualmente desafia os esforços da comunidade internacional para a defesa das instituições democráticas, a corrupção que se observa nos agentes policiais, funcionários públicos encarregados de prestar os serviços pertinentes à segurança pública, avulta em importância. A defesa alega a ausência do requisito subjetivo para a perda da graduação, invocando o voto vencido proferido na sentença condenatória Evento 233, Processo n. 2000051-21.2021.9.13.0001), que propunha a desclassificação da conduta para o crime de violação de sigilo funcional. Contudo, tal argumento não merece ser acolhido. A decisão que transitou em julgado foi aquela proferida pela maioria do colegiado, que confirmou a condenação pelo crime de organização criminosa, com todas as suas majorantes. O aludido voto vencido proferido pelo juiz de direito militar da 1ª AJME não tem o condão de afastar a conclusão final sobre a tipicidade e a culpabilidade do condenado, que foi considerado integrante de organização criminosa. A própria natureza do crime pelo qual o representado foi condenado revela, por si só, um elevado grau de reprovabilidade e uma evidente incompatibilidade com os deveres e valores inerentes à função militar. A tese defensiva de que a atuação do representado foi "residual e episódica" também não se sustenta como justificativa para afastar a incompatibilidade de sua permanência na corporação militar. A gravidade da conduta não se mede apenas pela posição hierárquica dentro da organização ou pela frequência dos atos de colaboração, mas principalmente pela natureza da colaboração prestada e pela quebra dos deveres funcionais envolvidos. No caso que ora nos ocupa a atenção, ao fornecer informações sigilosas da corporação a um grupo criminoso de alta periculosidade, o representado não apenas cometeu um crime grave, mas traiu a confiança da instituição militar a que pertencia e da sociedade que deveria proteger. Facilitou, com sua conduta, a atuação de criminosos envolvidos com tráfico de drogas e outros delitos violentos, colocando em risco a segurança pública e a eficácia das ações policiais. A consulta sobre o mandado de prisão, longe de ser um ato isolado e sem importância, evidencia a disposição do representado em atuar como um verdadeiro informante a serviço do crime organizado, utilizando os recursos e a estrutura da Polícia Militar para fins espúrios. O argumento de que não houve comprovação de benefício material ou financeiro direto para o representado é igualmente irrelevante para a análise da perda da graduação. A incompatibilidade com a função militar decorre da própria conduta criminosa e da violação dos valores éticos e morais da Corporação. A lealdade, a probidade, o sigilo profissional e o dever de agir em conformidade com a lei são pilares da atividade policial militar, e a conduta do representado revelou uma afronta direta a todos esses princípios. A motivação do agente, seja ela qual for, não diminui a gravidade objetiva do ato de colaborar com uma organização criminosa utilizando a estrutura do Estado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A defesa sustenta o caráter excepcional da perda da graduação e a ausência de incompatibilidade manifesta, mencionando a inexistência de antecedentes funcionais desabonadores e a ausência de prejuízo institucional efetivo. Tais argumentos, contudo, não resistem a uma análise mais aprofundada do presente caso. A conduta de integrar organização criminosa, valendo-se do cargo de policial militar para fornecer informações sigilosas é intrinsecamente incompatível com a permanência nas fileiras da Corporação. Bons antecedentes funcionais não têm o condão de apagar a mácula deixada pela prática de um crime de tamanha gravidade, que atenta contra os próprios fundamentos da existência da Polícia Militar. A alegação de ausência de prejuízo institucional efetivo não pode prosperar. Quando um dos membros da corporação militar se envolve em atividades criminosas dessa magnitude, colaborando com o crime organizado, a imagem e a credibilidade da instituição militar são severamente abaladas. O prejuízo institucional é inegável. A manutenção de policial militar condenado por integrar organização criminosa em seus quadros seria um sinal negativo para a tropa e para a própria sociedade, transmitindo uma mensagem de leniência e comprometendo a autoridade moral da Instituição Militar. A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais tem a tarefa constitucional de proteger a população e, no diálogo que permanentemente mantém com a sociedade civil, consagrou o lema: "Nossa profissão, sua vida". A mensagem é adequada ao que se espera da instituição policial: o profissionalismo do policial militar é uma garantia do cidadão. Portanto, não é possível aceitar que o policial se transforme no delinquente a quem tem o dever de combater. Assim sendo, julgo procedente a representação formulada pelo Ministério Público para decretar a perda da graduação de Thomas Vieira de Souza e excluí-lo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que julgou procedente a representação ministerial e decretou a exclusão do representado dos quadros da PMMG. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho integralmente o desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que julgou procedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a representação e excluir o militar da PMMG. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de junho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator